Tribunal: TJDFT
Processo: 0754419-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754419-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELLE CRISTINA NASCIMENTO ROCHA COUTINHO AGRAVADO: GEAN CARLOS NUNES DE ALMEIDA DESPACHO 1. Intime-se a agravante para, no prazo de 2 (dois) dias, se manifestar quanto à proposta de acordo apresentada no ID no 60024506. 2. O saldo atualizado nesta data é de R$ 23.090,39. O total depositado é de R$ 22.355,56. Esses valores deverão ser conferidos pelas partes antes da homologação do acordo, se for o caso. 3. No caso de acordo, o Advogado do agravado deverá juntar procuração atualizada, posterior a esta data, com poderes específicos para receber o depósito dos valores em sua sua conta pessoal, oriundos da conta judicial no 2370203000 e dar quitação. Essa exigência é padrão de cautela deste Relator para dar segurança jurídica a todos os envolvidos na relação processual. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO